Tribunal: TJES
Processo: 0013678-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013678-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ESTRELA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013678-46.2021.8.08.0035

APELANTE: YURI ESTRELA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO (ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Caso em que as declarações prestadas pelos policiais militares são firmes e harmônicas, e as circunstâncias fáticas reveladas nos autos são nitidamente comprobatórias da consciência quanto à origem ilícita do automóvel que conduzia, bem como desobedeceu à ordem de parada e conduzia o veículo sem a devida habilitação, enquanto a versão apresentada pelo acusado é isolada e carente de credibilidade, motivo pelo qual o pleito absolutório não comporta acolhimento.

2
.
Recurso
a que se
nega
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013678-46.2021.8.08.0035

APELANTE: YURI ESTRELA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
YURI ESTRELA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 6997197, pp. 349-354), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no art.
180,
caput
,
no art. 330, ambos
do Código Penal
,
e no art.
309, do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso material, à pena total de
0
1
(
um)
ano
de reclusão,
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de setembro de 2021, na Avenida Jerônimo Monteiro, Bairro Paul, em Vila Velha, o denunciado conduzia o veículo Chevrolet Corsa, placas MSG 5981, com restrição de furto/roubo, de propriedade de Acaciba Blunque de Moraes Junior.

Consta que os policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram certa suspeita no referido veículo, motivo pelo qual deram ordem de parada, que, no entanto, não foi obedecida, tendo os ocupantes empreendido fuga, até provocarem o capotamento do veículo, quando foram abordados.

Além disso, o denunciado conduziu o veículo, sem possuir habilitação.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de receptação, desobediência e direção de veículo automotor sem a devida habilitação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (pp. 95-105), pelo Auto de Apreensão (p. 45), pelo Boletim Unificado de roubo (pp. 85-94), em que se demonstra que o referido veículo fora objeto de subtração no dia 12/9/2021.

Em seu
interrogatório
, o acusado admitiu que conduziu o veículo sem habilitação, porém alegou que não fugiu da abordagem policial, tendo capotado o carro assim que visualizou a sinalização dos policiais. Quanto à procedência ilícita do veículo, afirmou que não sabia que o carro era roubado, tendo seus amigos o chamado para “darem uma volta”, não sabendo que eles estavam armados.

Ocorre que os
policiais militares
Johnny Rangel Cardoso e André Soares Olímpio, responsáveis pela ocorrência, confirmaram suas declarações na esfera extrajudicial (pp. 17-19 e 21-23), e afirmaram que estavam patrulhando o Bairro, em busca de veículo com aquelas características, que vinha sendo utilizado na prática de crimes.

Relataram que foi dada ordem de parada, mediante sinais sonoros e luminosos, porém os indivíduos não a obedeceram, tendo a guarnição, então, acompanhado o veículo do Bairro Argolas ao Bairro Paul, visualizando que, no caminho, o carona do veículo dispensou um simulacro de arma de fogo, até que o carro veio a capotar.

Vale destacar que os policiais também relataram que, durante a abordagem, os indivíduos alegaram que haviam encontrado referido veículo com a chave na ignição, e, assim, decidiram tomar posse dele.

Diante das provas constantes nos autos, não tenho dúvidas em preservar a condenação proferida, sendo certo que as declarações prestadas pelos policiais militares são firmes e harmônicas, e as circunstâncias fáticas reveladas nos autos são nitidamente comprobatórias da consciência quanto à origem ilícita do automóvel que conduzia, bem como desobedeceu à ordem de parada e conduzia o veículo sem a devida habilitação, enquanto a versão apresentada pelo acusado é
isolada
e
carente de credibilidade,
motivo pelo qual o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.